Tribunal: TJMT
Processo: 1025372-48.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025372-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), IZABELA JOSE DA COSTA - CPF: 031.581.821-22 (INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. J. A. D. C. - CPF: 107.485.971-58 (PACIENTE), IZABELA JOSE DA COSTA - CPF: 031.581.821-22 (INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PABLO YAM ALVES TEIXEIRA (INTERESSADO), SAMUEL MASCHIO DA SILVA (INTERESSADO), F ILIPE GUSTAVO CORDEIRO MELO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025372-48.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA
PACIENTE: I. J. A. D. C.

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA EXTREMA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO – ADOLESCENTE QUE, JUNTO COM OUTROS 3 (TRÊS) AGENTES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA, RENDERAM AS VÍTIMAS, DENTRE ELAS UMA IDOSA, PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E UMA CRIANÇA, RESTRINGINDO SUAS LIBERDADES E PRATICANDO ATOS DE VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA CONTRA ELAS – PREDICADOS PESSOAIS E PARECER PSICOSSOCIAL FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE – PERMANÊNCIA EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO FAMILIAR – INVIABILIDADE – DIREITO RELATIVO – AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de que o paciente teve participação de menor importância no ato infracional em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

A gravidade concreta do ato infracional imputado ao adolescente – paciente que, junto com outros 3 (três) agentes, invadiu a residência das vítimas e, mediante violência com o uso de arma branca, restringiu a liberdade delas, dentre elas uma portadora de necessidades especiais, uma idosa e uma criança –, aliado aos seus desajustes sociais, autorizam a internação decretada pelo juízo de origem, não obstante o menor se mostrar arrependido ou de possuir emprego lícito.

Visando proteger e viabilizar que o adolescente se mantenha longe do mundo infracional, deve ser mantida a medida extrema estabelecida pelo juízo singular, não obstante a alegação da existência de predicados pessoais positivos em seu favor.

“
A manutenção da medida socioeducativa de internação, quando recomendada pelo contexto probatório, pela gravidade do ato infracional praticado não constitui constrangimento ilegal, mesmo que o laudo da equipe técnica do juízo opine favoravelmente à reinserção do adolescente na sociedade
” [TJMT, N.U 1017038-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022].

O direito de permanecer próximo ao seu meio social e familiar (ECA, art. 124, VI) não é absoluto, podendo ser mitigado nos casos em que não exista vaga em locais próximos ao domicílio de seus pais ou responsáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025372-48.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE: IGOR JOSÉ ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do adolescente, IGOR JOSÉ ALVES DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1031396-86.2023.811.0002.

O impetrante aduz que a representação formulada pelo Ministério Público foi julgada procedente e o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade do paciente pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no artigo 157, §2º, II, V e VII (por cinco vezes), em concurso formal, c/c o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal [roubo majorado em concurso de agentes, com violência e ameaça exercidas com emprego de armas brancas, restrição de liberdade das vítimas, sendo uma com 60 (sessenta) anos e outra com 10 (dez) anos de idade].

Assevera que a autoridade coatora aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, com primeira avaliação após 6 (seis) meses de cumprimento, computando, para esse fim, o prazo de sua internação provisória.

Verbera que a medida extrema representa nítida violência e coação à liberdade do paciente, devendo ser substituída pela liberdade assistida, uma vez que:
1)
sua participação nos fatos deve ser considerada de menor importância;
2)
os fundamentos da internação são defasados e desproporcionais às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto;
3)
o adolescente cometeu a infração sob a influência de colegas e afirma estar arrependido do que fez;
4)
o ato infracional se trata de um caso isolado na sua vida, visto que é“
uma boa pessoa e sempre trabalhou honestamente
”; 5
)
o paciente demonstrou pelo estudo psicossocial a qual foi submetido que “
em liberdade pretende de forma convicta voltar a estudar”
, de modo que “
a privação de sua liberdade poderá prejudicá-lo e deixar sequelas irreparáveis
”;
6
)
o menor está internado no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cáceres/MT, longe de seus familiares, que residem na cidade de Jangada/MT.

Ao final, requer a substituição da internação para a medida socioeducativa de liberdade assistida, uma vez que se mostra mais adequada ao caso concreto [doc. digital n. 187669183].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 187992161].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando que, “
no ID 132799774, a defesa técnica do paciente interpôs recurso de apelação”
[doc. digital n. 188477657].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 191073665].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025372-48.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, embora o Juízo singular tenha noticiado a interposição de Recurso de Apelação pela defesa, em consulta ao Sistema PJE verifiquei que as razões do apelo ainda não foram oferecidas, de modo que procedo a análise de
todas
as teses ventiladas no
writ
.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IGOR JOSÉ ALVES DA COSTA, contra a decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT, nos autos n. 1031396-86.2023.811.0002.

Exsurge dos autos que, no dia 13 de setembro de 2023, o paciente, junto com outros 3 (três) coacusados, praticou ato infracional análogo ao crime de roubo majorado em concurso de agentes, com violência e ameaça exercidas com armas brancas, além de restringir a liberdade das vítimas [dentre elas, uma com 60 (sessenta) e outra com 10 (dez) anos de idade].

Encerrada a instrução processual, o Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude de Várzea Grande/MT, julgou a representação procedente e o condenou pela prática do ato infracional análogo ao crime do artigo 157, §2º, II, V e VII (por cinco vezes), em concurso formal, c/c o artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal.

No que tange à alegada participação de menor importância do paciente no ato infracional, certo é que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos do envolvimento dele na prática criminosa.

Neste ponto, convém destacar excertos da sentença, acerca da materialidade e da autoria delitiva que lhe foram atribuídas,
verbis
:

“Verifica-se que a materialidade nos atos infracionais análogos aos crimes tipificados no art. 157, § 2º, incisos II, V e VII, por cinco vezes, em concurso formal, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, também do Código Penal (
roubo majorado em concurso de agentes com violência e ameaça exercida com emprego de armas brancas, com restrição de liberdade das vítimas, sendo uma com sessenta anos e outra com dez anos de idade
) [...], robustamente comprovados pelos documentos que instruem os autos, tais como o Auto de Apreensão em Flagrante (ID 128960443), Boletim de Ocorrência nº 2023.260247 (ID 128960448), Termos de Depoimento dos Policiais Militares (IDs 128960444 e 128960445), Termos de Declaração das vítimas (IDs 128960449 e 128960450), e, Termos de Declarações dos adolescentes (Ids 128960455, 128960456, 128960457 e 128960458), além dos demais elementos constantes dos autos, tais como os depoimentos das vítimas em juízo.

A autoria da conduta análoga ao roubo majorado, por sua vez, também
está sobejamente evidenciada pelos elementos constantes dos autos, ante o conjunto probatório produzido contra os adolescentes, pelos depoimentos coerentes colhidos durante a instrução processual, aliados à confissão dos adolescentes a prática do roubo majorado e deram detalhes da empreitada criminosa
, [...]

negando a ocorrência de desobediência e direção perigosa.

[...]

De todo modo, apesar dos adolescentes negarem as ameaças e agressividade,
as vítimas confirmaram a ocorrência, na forma narrada pelo Ministério Público, e não há dúvidas acerca do roubo
.

Os representados foram apreendidos em flagrante, em posse dos bens subtraídos,
e, apesar de não serem reconhecidos pelos ofendidos em audiência, o que se justifica pelo estado emocional no momento do delito,
os adolescentes confessaram a prática e disseram que, de fato, as vítimas tiveram a liberdade restringida no banheiro do local do delito
.

[...]

Da mesma forma,
o estudo (ID 130253149) realizado com IGOR JOSÉ e sua genitora, comprovou a sua evasão escolar, além do uso de drogas e álcool
.

[...]

Como se percebe facilmente, das declarações supramencionadas, aliadas às demais provas colhidas dos autos,
ficou comprovada a ocorrência do ato infracional descrito na representação, já que as provas documentais e orais constantes nos autos comprovam que os representados praticaram o ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, devendo ser por ele, portanto, responsabilizados, não havendo que se falar em absolvição ou atipicidade da conduta, tampouco na existência de qualquer nulidade processual
”

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, trago precedente da Corte Cidadã:

“[...]
A sentença afirma que a autoria e materialidade dos atos infracionais equiparados aos delitos de roubo e resistência estão devidamente comprovados pelas provas produzidas em juízo
. As vítimas confirmaram que o ora recorrente afetou disparos de arma de fogo contra os Policiais e a carteira e o celular de uma das vítimas não foram recuperados.
Afastar essas afirmações e acatar a tese de que as condutas do recorrente configuraram apenas o ato infracional equiparado ao delito de roubo, na forma tentada, demanda a profunda incursão em matéria fático-probatória, o que é vedado nesta sede
. Recurso desprovido”
(RHC n. 23.739/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 7/12/2010, DJe de 14/2/2011.)

Também não antevejo ilegalidade na decisão que fixou a medida de internação ao paciente.

Na sentença objurgada, o juízo singular pontuou que:

“[...] Na seara da infância e juventude, a imposição de medida socioeducativa é consequência jurídica da prática de ato infracional. E se há pena, no sentido amplo da medida socioeducativa, existe repreensão, porque o ato infracional nada mais é do que crime, com todas suas características, porém com as peculiaridades previstas em lei.

Reza o artigo 121 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) que a internação como medida privativa de liberdade está afeta aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento e, como tal, é destinada aos infratores perigosos, tendo prazo determinado para sua duração: mínimo de seis meses (art. 121, § 2º, ECA) e máximo de três anos (art.121, §3º, ECA). “O principio da excepcionalidade informa que a medida de internação somente será aplicada se for inviável, ou malograr a aplicação das demais”, ensina Wilson Donizeti Liberati (in comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 4ª ed., São Paulo; 1997, p. 92).

No caso sub judice, verifica-se que os representados cometeram ato infracional grave, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença e, consequentemente, cometido mediante grave ameaça/violência à pessoa mediante uso de arma
.

Dessa forma, não obstante o entendimento diverso da combativa defesa, a medida mais adequada ao caso vertente é a internação, a qual, aliás, se faz necessária, visando a própria proteção dos adolescentes, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional
.

A medida socioeducativa de internação não tem, por si só, caráter punitivo, mas sim o de retirar os adolescentes do convívio pernicioso com a criminalidade, visando a reeducá-lo e reintegrá-lo à família e à sociedade
.

Aplicável, nesse passo, o disposto no artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), demonstrada com evidência nos autos.

Sobre o assunto, realçando a importância da medida socioeducativa para a devida compreensão dos adolescentes quanto à inadequação de sua conduta, a jurisprudência já decidiu:

“Roubo – Medida socioeducativa deve servir de parâmetro à compreensão do adolescente no tocante ao desvalor da conduta perpetrada – Recurso improvido, mantida a medida de internação” (TJSP, AP. 34340.0/5, rel. Cunha Bueno) grifos nossos

Assim, se faz necessária a internação, visando à própria proteção dos adolescentes, viabilizando que se mantenha longe do mundo infracional.

[...]

Com efeito, aplico aos representados infratores FILIPE GUSTAVO CORDEIRO MELO, PABLO YAM ALVES TEIXEIRA,
IGOR JOSÉ ALVES DA COSTA
e SAMUEL MASCHIO DA SILVA, qualificados nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional por tempo indeterminado (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei nº 8.069/90), determinando ainda, nos termos do artigo 121, § 2º, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação do jovem após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo da internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo Juízo da Execução e a seu prudente critério das medidas de proteção que entender necessárias”

Como se vê, a medida excepcional foi justificada em razão da gravidade da conduta imputada ao adolescente, nos termos do artigo 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os documentos coligidos no caderno processual mostram que o paciente, junto com outros 3 (três) agentes, invadiram a residência das vítimas e, com o emprego de armas brancas, restringiram a liberdade delas, dentre elas uma idosa [60 (sessenta) anos], uma portadora de necessidades especiais [cadeirante] e uma criança [10 (dez) anos].

Além disso, há elementos nos autos que evidenciam ter o adolescente e seus comparsas exercido violência desnecessária contra elas, amarrando-as e trancafiando-as em um banheiro da residência, além de constantes ameaças que iriam cortar o dedo da criança.

Como bem salientado nas informações prestadas, “
pela infração grave, entende este Juízo pela necessidade de manter a medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, para se garantir a ordem pública e a proteção do adolescente
”, entendo que a medida extrema é medida de rigor.

Quanto à alegação de o adolescente “
ser uma pessoa de boa índole e um trabalhador honesto
”, estes fatores, isoladamente considerados, não têm o condão de afastar a internação, que se mostra necessária.

Cabe assinalar que o édito condenatório destacou que “
o estudo (ID 130253149) realizado com IGOR JOSÉ e sua genitora, comprovou a sua evasão escolar, além do uso de drogas e álcool
”, demonstrando a situação de vulnerabilidade e desajustes sociais do adolescente.

De outro lado, “
a proposição lançada no parecer técnico psicossocial não vincula o magistrado a tal entendimento, ressaltando-se que esse estudo é apenas mais um elemento de convicção existente no processo, preponderando, na hipótese, o livre convencimento do julgador ao examinar todo o conjunto probatório submetido à sua apreciação”
[TJMT, N.U 1017038-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022].

Sobre o tema, colho precedentes do STJ:

[...] Fundamentada a decisão que negou a progressão da medida de internação para outra mais branda, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, o magistrado não está vinculado à conclusão do laudo da equipe técnica. 3. Habeas corpus denegado”
(HC n. 365.164/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,julgado em 4.10.2016)

“
[...] A realização de prévio estudo interdisciplinar para a aplicação de medida sócio-educativa é faculdade do Juízo menorista que, de todo modo, não está vinculado à conclusão do laudo técnico, diante do princípio do livre convencimento motivado. Estando a decisão judicial devidamente fundamentada e sendo os atos infracionais cometidos mediante violência, é perfeitamente cabível a aplicação de medida sócio-educativa de internação, a teor do disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegada a ordem”
(HC n. 112.916/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 6/10/2008.)

Por derradeiro, no tocante à alegação de que o paciente está internado longe de seus familiares, em nítida ofensa ao princípio do melhor interesse do menor, o pedido não prospera.

Não se olvida que o artigo 124, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que a internação deverá ser cumprida na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus familiares; contudo, o §1º do artigo 185 do mesmo diploma legal estabelece que “inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima”.

Pelos documentos juntados nos autos, verifico a existência de
e-mail
informando sobre a
inexistência
de vagas para a internação do adolescente em Várzea Grande/MT, de modo que foi ele incluído na lista de espera.

Ocorre que, após reiteração do pedido de vaga pelo juízo singular, a Secretaria de Segurança Pública informou que havia disponibilidade junto ao Centro de Atendimento Socioeducativo Masculino de Cáceres/MT, razão pela qual foi ele encaminhado para a referida unidade.

É do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos casos de superlotação no local em que residem os familiares do adolescente, a transferência dele não caracteriza constrangimento ilegal:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO EM ATO INFRACIONAL. JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
INTERNAÇÃO EM LOCALIDADE DIVERSA DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 124, VI, DO ECA E DO ART. 49, II, DO SINASE. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]
Quanto ao local de cumprimento da medida de internação, prevalece nesta Corte o entendimento segundo o qual o direito do adolescente de cumprir medida de internação na localidade de domicílio ou residência de seus familiares não é absoluto, devendo ser analisado caso a caso, de forma a garantir que a medida imposta seja efetivamente cumprida
. [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 478.930/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/2/2019.)

“
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ART. 49, II, DA LEI N. 12.594/2012 (SINASE).
CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DO MENOR. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

Esta Corte Superior de Justiça tem assentado que os direitos adolescente submetido ao cumprimento de medida socioeducativa, previstos nos arts. 124, VI, do ECA e 49, II, da Lei n. 12.594/2012, não são absolutos, devendo sua aplicabilidade ser analisada em cotejo com as demais normas e princípios existentes no sistema da infância
. In casu, a manutenção do jovem em unidade de internação localizada cm outra localidade
não ofende o disposto no artigo 49, inciso II, da Lei do SINASE, considerando a ausência de vagas no município de origem
. 5. Habeas corpus não conhecido com a cassação da liminar anteriormente deferida
” (HC n. 350.050/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de IGOR JOSÉ ALVES DA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023